Tribunal: STF
Processo: HC 219711
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estelionato. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 706.816, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de estelionato.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 706.816, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), não conheceu do writ. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que o crime de estelionato foi extinto pela decadência, “à luz da nova redação trazida pela Lei n. 13.964/2019 e enxertada no §5º do artigo 171 do CP”. Sustenta que “o crime de falsidade ideológica deve ser extinto por ser crime-meio, logo havendo decadência do crime-fim, por extensão, se extingue toda a punibilidade”.



5. Ao fim, a defesa requer a concessão da ordem a fim de que:



    a) Seja deferida a liminar para determinar sumariamente a expedição de alvará de soltura em favor do Sr. , tendo em consideração a patente fumus boni iuris e periculum in mora, com o fundamento da garantia ao devido processo legal, na decadência do crime de estelionato e na aplicação dos princípios da consunção e da homogeneidade; 



    b) O recebimento da presente Ação Constitucional com cópia dos documentos essenciais ao conhecimento do writ, eis que restam sobejamente preenchidos os requisitos legais; 



    c) Que seja dado impulso oficial ao feito para que seja ouvido o Ilustre representante do Ministério Público Federal com assento nesta Graduada Corte de Justiça; 



    d) Ao final, que seja dado provimento definitivo à presente ordem mandamental, expedindo-se alvará de soltura em favor do Paciente, visto que os requisitos para a manutenção da cautelar não se encontram preenchidos na casuística apresentada; 



    e) Caso Vossa Excelência assim não se entenda, requer se ainda a aplicação de medidas cautelares diversas nos termos dos art. 282 c/c art. 319 do CPP ou a prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal, a qual o Paciente se compromete a cumpri-las integralmente.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da custódia processual, notadamente se se considerar a informação de que “o paciente é multirreincidente e responde por dois outros processos”. 



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator